Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-52.2021.8.11.0022
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000805-52.2021.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAKISON WILLER GALANO GUIMARAES - CPF: 927.481.801-78 (RECORRENTE), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000805-52.2021.8.11.0022

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pedra Preta

Recorrente(s):
Energisa S/A

Recorrido(s):
MAKISON WILLER GALANO GUIMARAES

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
18/08/2022

Ordem de pauta:
62

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - VIOLAÇÃO DE NORMA LEGAL - LEI ESTADUAL N. 11.339/2021 - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela reclamada ante sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial reconhecendo a falha na prestação dos serviços oferecidos pela concessionária de energia elétrica ao efetuar a interrupção dos serviços durante o período pandêmico, em que estaria vigente a Lei Estadual n.
11.339/2021.

2.

Na origem, trata-se de ação indenizatória, por meio da qual a parte autora pleiteia condenação da concessionária reclamada em danos morais pela conduta antijurídica de efetuar a suspensão do fornecimento de energia em sua residência durante a pandemia.

3.

Aduz que na data do corte estava em trâmite a Lei Estadual de no 11.339/2021, que em seu artigo 2o proibiu a concessionaria de energia de suspender, por 90 dias - a partir de sua publicação - o fornecimento de energia elétrica do consumidor que estivesse inadimplente
[1]
.

4.

Como dito, a reclamada se insurge contra a sentença de procedência alegando inconstitucionalidade da
Lei Estadual 11.339/2021 e requerendo a reforma para serem considerados improcedentes os pedidos da inicial.

5.

Pois bem.

6.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso em comento, uma vez que a Recorrente não conseguiu comprovar a legalidade da suspensão no fornecimento de energia elétrica na UC vinculada ao imóvel do Recorrido.

7.

Por outro lado, o Reclamante comprovou que a suspensão ocorreu durante os 90 (noventa) dias subsequentes à publicação da lei no 11.339/2021.

8.

E quanto a esse fato, como bem deliberado na sentença proferida pelo juízo
a quo
, o Supremo Tribunal Federal, por meio da relatoria da MM Ministra Carmem Lúcia já se manifestou sobre o assunto, é o que se observa pelo informativo 1012:

São constitucionais as normas estaduais, editadas em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, pelas quais veiculados a proibição de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, o modo de cobrança, a forma de pagamentos dos débitos e a exigibilidade de multa e juros moratórios. STF. Plenário. ADI 6432/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 7/4/2021 (Info 1012).

9.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço da Requerida, ao efetuar o corte de energia durante o período crítico da pandemia de Covid-19, contrariando a legislação supracitada, enseja-se o dever de indenizar o Autor pelos danos morais suportados.

10.
Nesse sentido, vide deste e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM PRIMEIRO GRAU, PARA DETERMINAR
O RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
, DE IMEDIATO, SOB PENA DE MULTA –
LEI ESTADUAL No. 11.339/2021
– PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR – EXEGESE DO ART. 300 DO CPC –PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“[...] Ainda que se alegue que o agravado não se enquadre especificamente no contexto protetivo da referida Resolução 878/2020
,
enquadra-se no contexto da Lei Estadual no. 11.339, de 26 de maio de 2021, que proíbe a concessionária ENERGISA de suspender, por 90 dias, a partir da publicação da lei, o fornecimento de energia elétrica do consumidor que estiver inadimplente em Mato Grosso, por conta da pandemia da Covid-19.(N.U 1010434-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)”
Se revelando presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, quais sejam, a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 300, do CPC, merece ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência. (N.U 1011912-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

11.

E também desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INADIMPLÊNCIA DA AUTORA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEI ESTADUAL No. 11.339/2021 - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A recorrente que não conseguiu comprovar a legalidade do corte de energia, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC.

2. Na época dos fatos narrados pela autora, a Lei Estadual de no 11.339/2021, proibiu a concessionaria de energia de suspender, por 90 dias, a partir da publicação da lei, o fornecimento de energia elétrica do consumidor que estiver inadimplente no Estado de Mato Grosso, por conta da pandemia da Covid-19.

3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1020490-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

12.

A fixação do montante da condenação a título de danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

13.

Nesse sentido, a sentença de mérito que
julgou procedente o pedido inicial
e condenou a

parte Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização de danos morais
deve ser mantida
.

14.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
de modo que
indefiro
a redução da condenação por danos morais.

15.
Por consequência, condeno a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

16.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022